Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701793-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI SOARES DA SILVA AGRAVADO: ADEMAR SIORILLI FILHO DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que ausente risco de dano irreparável (at, 43 da Lei 9.099/95). Note-se que a decisão agravada manteve o bloqueio de apenas R$ 1.617,67 e cancelou a indisponibilidade do valor de R$ 11.466,82. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora